Tribunal: TJMT
Processo: 0005227-08.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005227-08.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMAR RODRIGUES LEAL - CPF: 030.868.271-81 (APELANTE), WANIO DE LIMA MENDES - CPF: 704.777.281-20 (APELANTE), LEANDRO SEBASTIAO DE AMORIM - CPF: 014.396.791-69 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOCIMAR RODRIGUES LEAL - CPF: 030.868.271-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WANIO DE LIMA MENDES - CPF: 704.777.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DROGAS PARA USO, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÕES DE COCAÍNA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO - ARESTO DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA –

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO –TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 10 TROUXINHAS – FRAÇÃO DE 2/3 – ARESTO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO. PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO
.

A confissão na fase policial, somada aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da cocaína, em trouxinhas, ou seja, prontas para venda/fornecimento a terceiros, é condizente, também, com a comercialização difusa na modalidade “tráfico formiguinha”, onde os agentes manuseiam pequenas porções para a distribuição no varejo, com a finalidade de dificultar a atuação policial no combate ao tráfico de drogas.

A retratação judicial,
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Recurso
desprovido
. De ofício, readequadas as penas
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005227-08.2013.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): LEANDRO SEBASTIAO DE AMORIM

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO SEBASTIAO DE AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0005227-08.2013.8.11.0042 - Código 344959), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 193076282).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação do tráfico de drogas; 2) as drogas se destinavam exclusivamente para uso; 3) seria hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para uso de drogas, ou seja declarado
“isento da pena de multa”
(ID 204640155).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo para o reconhecimento da atenuante menoridade relativa (ID 207247688).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 209015186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de fevereiro de 2013, por volta das 22h, na rua b, no bairro Jardim Brasil, foram os denunciados flagrados pela policia militar, trazendo consigo e tendo em depósito [...]

12, 74g de cocaína [...].

Procedida à abordagem dos envolvidos e, realizada busca pessoal, encontraram com Leandro 10 (dez) trouxinhas de cocaína [...].

[...]

Diante do exposto, denuncia o Ministério Púlico a Vossa Exclencia LEANDRO SEBASTIÃO DE AMORIM [...] como incurso nas sanções dos artigos. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2206”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques – ID 193076281– fls. 08/12.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]Concernente ao delito de Associação ao Tráfico (Art. 35 da Lei de Tóxico), data vênia entendeu o "Parquef, não vislumbro elementos ou provas suficientes para condenação dos denunciados, conforme pleiteia a acusação.

No caso dos autos, muito embora tenha restado nitido o envolvimento dos acusados LEANDRO, JOCIMAR e WANIO na prática do tráfico de drogas, não vislumbro a existência de vinculo associativo entre eles.

Bem constou dos autos que os réus foram abordados em virtude de denúncia anônima que indicada o envolvimento deles com a mercancia ilicita de drogas, oportunidade em que os policiais militares lograram éxito em encontrar em poder do acusado Leandro 10 (dez) porções de cocaína e outras 10 (dez) porções de cocaína e 02 (duas) de maconha na residência do denunciado JOCIMAR. Por outro lado, nenhuma droga foi encontrada em poder do réu WANIO, embora o denunciado LEANDRO tenha delatado que adquiriu a droga desse réu (WANIO).

Percebe-se, no entanto, da situação em flagrante que não restaram certezas acerca da transação realizada pelos réus, ou seja, se houve união de designios para traficar a mesma droga ou simplesmente a aquisição da droga entre eles. Vale lembrar que o réu LEANDRO confessou que adquiriu a droga do réu WÁNIO.

Frise-se que a mera semelhança existente nas 20 (vinte) porções de cocaina apreendidas descrita no laudo de constatação n.o 0677/2013 (fl. 31), não basta para a comprovação da associação para o tráfico de drogas, porquanto a coautoria não se confunde com associativo que, ao contrário, exige a estabilidade e dolo específico distinto de associar-se com o propósito de trafegar.

Muito embora o réu LEANDRO tenha delatado que adquiriu a droga apreendida consigo do codenunciado WANIO, bem como admitido a propriedade de parte da droga encontrada na casa do acusado JOCIMAR, repito, que não há provas da associação desses réus para a mercancia ilicita de drogas e fazer dedução neste sentido, não se mostra medida acertada. Até porque, tal circunstância serve de parâmetro para identificar seu envolvimento deles com a traficância e não o vínculo associativo.

É cediço que para haver uma condenação penal é necessária prova certa e segura, não existindo lugar para condenação com base tão-somente em presunções.

Insta consignar que o crime definido no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, requer a convergência de vontade criminosa de duas ou mais pessoas, com o específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput do art. 33 e seu §1°, bem como quaisquer das modalidades criminosas do art. 34.

Atente-se, pois, que o crime de associação para fins de tráfico abrange apenas o concurso estável e permanente de dois ou mais individuos. Logo, uma associação instável e efêmera, caracteristicas inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime definido no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os acusados LEANDRO SEBASTIÃO DE AMORIM, brasileiro, solteiro, servente, natural de Barão de Melgaço/MT, nascido em 04.06.1970, portador de RG n.o 10755390 SSP/MT, filho de Forizer Aquino de Amorim e Benedita Izabel de Amorim, residente e domiciliado na Rua B, Quadra 8, n.o 5, Bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT; WÂNIO DE LIMA MENDES, brasileiro, pedreiro, convivente, nascido em 13.03.1982, natural de Cuiabá, MT, portador de RG n.o 1.286.189-4 SSP/MT, filho de Adão Francisco Maciel Mendes e Sonia de Lima, residente e domiciliado na Rua Principal, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT e JOCIMAR RODRIGUES LEAL, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 05.11.1983, portador de RG n.o 8711984 SSP/MT, filho de Jovenal Romão Leal e Maria Rodrigues de Macedo, residente e domiciliado na Rua B, n.o 5, Bairro Jardim Brasil, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, "caput, da Lei n.o 11.343/06, assim como, para ABSOLVE-LOS do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei de Tóxico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do art. 33, "caput", da Lei de Drogas:

RÉU: LEANDRO SEBASTIÃO DE AMORIM

Primeira fase: Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alinea 'd', do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu minimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do minimo legal"

Por esta razão, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Terceira fase:

O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique a atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (fl. 345).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LEANDRO SEBASTIÃO DE AMORIM, brasileiro, solteiro, servente, natural de Barão de Melgaço/MT, nascido em 04.06.1970, portador de RG n.o 10755390 SSP/MT, filho de Forizer Aquino de Amorim e Benedita Izabel de Amorim, no patamar de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (Duzentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes, juiz de Direito – ID 193076282)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 193076281– fls. 34) e Laudo de Constatação (ID 193076281– fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Danilo Neves Da Silva, policial militar (ID. 193076281 – fls. 15/16), Fernando Maidel, investigador de polícia (ID. 193076281 – fls. 17), Marcos da Conceição Amorim, investigador de Polícia (ID. 193076281 – fls. 18), Wander de Souza Lima, o corréu (ID. 193076281), Jocimar Rodrigues Leal, corréu (ID 193076281 – fls. 24/26), e LEANDRO SEBASTIÃO AMORIM, o apelante (ID 193076281– fls. 21/22).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Thiago Danilo Neves Da Silva, Marcelo Gonçalves Junior, Wander de Souza Lima, Jocimar Rodrigues Leal, bem como o interrogatório do apelante LEANDRO SEBASTIÃO AMORIM (ID Relatório de Mídias – ID 193076286).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os agentes policiais [Thiago Danilo Neves Da Silva e Marcelo Gonçalves Junior] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 10 (dez) trouxinhas de cocaína [6,20g], da seguinte forma: 1) receberam uma informação anônima de que 3 (três) agentes estavam realizando tráfico de drogas na rua b, esquina com a rua D, bairro Jd. Brasil; 2) no local, localizaram o apelante e corréus; 3) na busca pessoal o apelante trazia consigo 10 (dez) trouxinhas de cocaína; 4) no momento da abordagem, LEANDRO SEBASTIÃO AMORIM admitiu que vendia os entorpecentes para sustentar o uso de drogas e, as declarações, estão corroboradas
pela confissão do apelante [à autoridade Policial] de que vende
“já faz um mês aproximadamente que o conduzido vem pegando drogas do Wander para vende-las”
, tendo, inclusive, especificado detalhes sobre o preço da venda [R$5,00] e que das 10 (dez) porções apreendidas 2 (duas) eram como pagamento para venda das demais porções, embora tenham mudado a versão em Juízo.

Por seu turno, a retratação judicial,
“para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento
extrajudicial
está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT, N.U 0006890-15.2018.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Na essência, a confissão na fase policial, somada aos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a forma de acondicionamento da cocaína, em trouxinhas, ou seja, prontas para venda/fornecimento a terceiros, é condizente, também, com a comercialização difusa na modalidade “tráfico formiguinha”, onde os agentes manuseiam pequenas porções para a distribuição no varejo, com a finalidade de dificultar a atuação policial no combate ao tráfico de drogas.

Frise-se que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

No mesmo sentido, colhe-se julgado do c. TJMG:

“A ocorrência do crime de narcotráfico está comprovada, e, não se desincumbindo a apelante de retirar a sua responsabilidade, impossível a desclassificação da conduta para o uso compartilhado. Improvimento ao recurso que se impõe.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.20.000021-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 08/09/2022)

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Por seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), porém não reduziu a pena por estar no mínimo legal.

Realmente,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, conforme Súmula 231 do STJ.

Logo, impõe-se manter a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa ao reconhecer o tráfico privilegiado (Lei 1.343/2006, art, 33, § 4o), fixou a fração em 1/2 (metade), sem qualquer fundamentação específica.

Ocorre que
a quantidade de droga apreendida [dez
porções pequenas
de cocaína, do tipo trouxinha]
não permite deduzir traficância em larga escala,
segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Não bastasse, este fato ocorreu no ano de 2013 e, decorridos mais de 10 (dez) anos, o apelante não se envolveu em novos fatos criminosos, sobretudo o tráfico de drogas, conforme consulta no sistema PJE.

Consideradas essas circunstâncias, elege-se a fração redutora de 2/3 (STJ, AgRg no AREsp n. 2.125.250/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2022).

Desse modo, totaliza- a pena do apelante pelo tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantida o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [6.3.2014] e da prolação da sentença condenatória [15.10.2019] – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024